Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710627-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO RECORRIDO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DESPACHO Na petição de ID 25928579, os recorrentes TORK ENGENHARIA LTDA – ME e OUTROS pedem a desistência do recurso especial interposto, porquanto realizaram acordo nos autos de origem. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404. Considerando que o recurso especial interposto já foi inadmitido pela decisão de ID 25821872, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024